Tribunal: TJDFT
Processo: 0704120-76.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PARTE CREDORA E DEVEDORA DA MESMA PESSOA. CRÉDITO SUPERIOR AO DÉBITO. INDISPONIBILIDADE DO DÉBITO EM RAZÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO DO ART. 526 DO CPC. COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO E DO DÉBITO DESTINADA AO PROCEDIMENTO ONDE FOI EMITIDA A ORDEM DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Partes credoras e devedoras entre si. Crédito do agravante de montante muito superior ao da agravada e o qual foi penhorado no rosto dos autos em sede de cumprimento de sentença já iniciado. Há manifesta falta de interesse de se adotar o procedimento do art. 526 do Código de Processo Civil pelo recorrente, se os direitos que sua devedora possui contra si já foram penhorados e são insuficientes para quitar o débito dela para consigo.
2. Iniciado o procedimento de cumprimento de sentença, será nestes autos que haverá o encontro de valores, crédito e débito, procedendo-se a respectiva compensação das quantias líquidas, certas e exigíveis.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.